Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-84.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001833-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTENOR GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 483.767.791-68 (RECORRENTE), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001833-84.2022.811.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
MM Turismo e Viagens S/A

Recorrido(s):
Antenor Gonçalves de Queiroz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 247

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO – DESCUMPRIMENTO DA LEI 14.034/2020 -
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 1.132,98 (mil cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais em razão do cancelamento do bilhete aéreo sem a restituição dos valores, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente defende ausência de responsabilidade, aduzindo que atuou somente como intermediadora da compra das passagens, que a situação narrada nos autos se deu em razão dos reflexos da pandemia, e que sempre fora prestado o auxilio ao consumdior, pleiteando ao final a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que
o autor adquiriu passagens aéreas junto a requerida no trecho Cuiabá (CGB) à Rio de Janeiro (SDU), com saída programada para o dia 01/01/2021, Voo: G31421, no valor total de R$ 1.132,98 (mil cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos). Sustenta que recebeu informações acerca de alterações do seu voo, e diante do desinteresse no novo itinerário, solicitou o cancelamento das passagens aéreas no mês de junho de 2020, e após verificar que a companhia aérea disponibilizou itinerários que lhe interessava, solicitou a remarcação dos voos, não obtendo êxito.

4.

Informa ainda que no dia 28/12/2020, a requerida entrou em contato informando que diante da alteração do voo, este poderia realizar o cancelamento ou alteração sem custos, e como já havia realizada a solicitação, optou por aguardar, no entanto, no dia 30/03/2021, entrou em contato com a ré solicitando que fosse gerado um crédito, tendo seu pedido negado, sob o argumento de que como não informou novas datas ficou configurado o “no show”, e em razão de tais fatos, propôs a presente demanda a fim ser ressarcido dos valores pagos.

5.

De acordo com o
caput
do art. 3º da Lei n. 14.034/2020,
“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.

6.

No caso destes autos,
embora a tentativa empreendida pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a ré não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem restituição dos valores pagos nos bilhetes aéreos adquiridos, ficando caracterizada a sua responsabilidade civil, por ser solidariamente responsável pelos fatos narrados na exordial, uma vez que faz parte da mesma cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, fato este
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

7.

Assim, a sentença prolatada pelo juízo
a quo

não comporta reforma, porquanto correta e adequada ao caso concreto.

8.

Nesse sentido:
RECURSO
INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS.
CANCELAMENTO
DO PACOTE TURÍSTICO ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO E/OU
REEMBOLSO
PELA AGÊNCIA DE VIAGENS.
AUSÊNCIA
DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONLIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a Autora
solicitada o
cancelamento
do pacote turístico em razão da pandemia de Covid-19 e a agência de viagens, não providencia a remarcação ou o
reembolso
dos
valores, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela autora.

A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927
, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Majora-se o valor fixado a título de
danos

morais
, se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Se a companhia aérea não participou do evento, visto que providenciou a restituição dos valores à agencia de viagem, quando do
cancelamento
do
voo
, a improcedência dos pedidos em relação a essa reclamada, deve
ser mantida.

(N.U 1000084-42.2022.8.11.0030, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 22/08/2022).

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022